Tribunal: STF
Processo: RE 1546288
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se, na origem, de acórdão proferido pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESIDENTE DE TRT QUE DEIXOU DE ENCAMINHAR AO PRECATÓRIO DÉBITOS JUDICIAIS REFERENTES A DIREFENÇAS SALARIAIS PELA APLICAÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA EXPURGADO PELO PLANO BRESSER. PAGAMENTO REALIZADO ADMINISTRATIVAMENTE COM VERBAS DO TRIBUNAL. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O FEITO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO QUANTO AOS PEDIDOS DE CONDENAÇÃO À PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA E SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. RÉU CONDENADO AO PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE CINCO VEZES A SUA REMUNERAÇÃO. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA UNIÃO REQUERENDO AGRAVAMENTO DAS SANÇÕES. APELAÇÃO DO RÉU. PRELIMINARES. PARECER DO SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA 1ª INSTÂNCIA PARA JULGAR MAGISTRADO DE TRIBUNAL, DE DESCABIMENTO DA INTEGRAÇÃO À LIDE DA UNIÃO E AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA AMPLA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE O JUIZ DE PRIMEIRA INSTÂNCIA APLICAR TODAS AS SANÇÕES PREVISTAS NA LEI 8.429/92. APROVAÇÃO DO TCU. FATO INDIFERENTE. MANIFESTAÇÃO DO TST QUE RESPEITOU AUTONOMIA ADMINISTRATIVA. AUTUAÇÃO DO MP. OCORRÊNCIA DE ATO DE IMPROBIDADE AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS AO ERÁRIO. ACÓRDÃO RESCINDIDO. DEVOLUÇÃO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. MULTA DESPROPORCINAL. TIPICIDADE. 



    1. A manifestação do Subprocurador-Geral da República foi como fiscal da lei, a adoção de seu teor não é obrigatória. 



    2. Nas ações de improbidade não há foro por prerrogativa de função. 



    3. A integração da União à lide deu-se na condição de pessoa jurídica de direito público lesada, nos termos do § 3º do art. 17 da Lei de Improbidade. 



    4. O inquérito civil é instrumento posto à disposição do Ministério Público. Não é, porém, obrigatório quando, sem qualquer investigação, restar evidente indício da prática de ato ímprobo. Não há qualquer afronta aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa. O mesmo se diga quanto à ausência de inquérito policial ou procedimento administrativo. 



    5. Andou bem a sentença ao julgar extinto o feito, sem apreciação do mérito em relação aos pedidos de perda de função pública e suspensão dos direitos políticos. O juiz de primeira instância é incompetente para aplicar tais sanções a Magistrado de Tribunal. Deve-se respeitar a garantia constitucional da vitaliciedade. 



    6. A aprovação de contas pelo TCU não vincula o Poder Judiciário quando da aplicação de sanções por ato de improbidade (art. 21 da Lei 8.429/92). 



    7. . O TST apenas respeitou a autonomia administrativa do TRT, com isso, não pode o réu entender que seu ato foi aprovado 



    8. Restou comprovada a ocorrência de ato de improbidade típico que independe do fato de que o Ministério Público não recorreu da decisão administrativa que determinou o pagamento de verbas decorrentes de decisão judicial sem o respeito ao precatório. 



    9. Os valores pagos aos servidores por força da decisão do réu foram devolvidos pelos servidores outrora contemplados por força do acórdão transitado em julgado de ação rescisória. Não há que se falar em danos ao erário. 



    10. A aplicação da pena de multa de 5 (cinco) vezes o vencimento do réu está desproporcional, de acordo com o parágrafo único do art. 12 da Lei 8.429/92. 



    11. Preliminares rejeitadas, Apelações do Ministério Público e da União improvidas, Apelação do réu parcialmente provida para reduzir o valor da multa.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Irresignados, Antonio Carlos Marinho Bezerra e União interpuseram, simultaneamente, recursos especiais e extraordinários.



    No apelo extremo de Antonio Carlos Marinho Bezerra, sustenta-se violação dos artigos 5º, incisos LIII, LIV e LV, 93, incisos VIII e IX, e 100 da Constituição Federal.



    Afirma-se, em síntese, que “os elementos de fato e de direito [] revelam a total inexistência de dolo ou má-fé do ora recorrente e de qualquer prejuízo ao erário, ademais, revelam que não houve ato de improbidade pois houve a formalização do precatório, que apenas não teve trâmite pois havia recursos do TRT11 para o pagamento realizado, com o que se afasta, por manifesta atipicidade, a configuração de qualquer ato de improbidade administrativa”.



    Já a União alega, em suas razões recursais, contrariedade aos artigos 37, § 4º, e 97 da Constituição Federal.



    Requer “o conhecimento e o provimento do presente recurso extraordinário, para que a) seja reformado o acórdão recorrido com o fito de que seja reconhecida a possibilidade de aplicação das penalidades de perda de função pública e de suspensão de direitos políticos pelo juízo a quo e consequentemente seja determinado o exame destes pedidos sancionatórios da União; b) seja reconhecida a violação da cláusula de plenário perpetrada pelo TRF da i a Região e determinada a remessa dos autos para apreciação do tema pelo seu órgão Plenário ou Especial”.



    O Tribunal de origem, ao realizar o juízo de admissibilidade, não admitiu ambos os recursos interpostos por Antonio Carlos Marinho Bezerra, admitiu o recurso especial da União, e admitiu “o recurso extraordinário quanto à alegação de possibilidade da aplicação das penalidades de perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos em desfavor de magistrado e inadmit[iu] no que tange a alegação de violação ao artigo 97 da Constituição Federal”.



    Contra as decisões que inadmitiram os recursos especial e extraordinário, foram interpostos os competentes agravos.



    No Superior Tribunal de Justiça, o relator designado, Ministro OG Fernandes, em razão do julgamento do Tema nº 1.190 da Repercussão Geral, determinou a “devolução dos autos ao Tribunal de origem, com a devida baixa nesta Corte, para que, após a decisão do Supremo Tribunal Federal, sejam tomadas as medidas previstas nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015”.



    Em novo juízo de admissibilidade, a Vice-Presidência do TRF/1ª Região admitiu ambos os recursos da União, negou seguimento ao recurso extraordinário e não admitiu o recurso especial interpostos por Antonio Carlos Marinho Bezerra.



    Mais uma vez remetido ao Superior Tribunal de Justiça, o relator designado conheceu do “agravo interposto por ANTÔNIO CARLOS MARINHO BEZERRA para dar provimento ao recurso especial para, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedente o pedido, por atipicidade da conduta. Com fundamento no art. 255, § 4º, I, do RISTJ, não conheço do recurso especial interposto pela UNIÃO”.



    Essa decisão transitou em julgado em 04/04/2025.



    Encerrada a jurisdição do STJ, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte para a análise do recurso extraordinário e do agravo em recurso extraordinário interpostos pela União e por Antonio Carlos Marinho Bezerra, respectivamente, pendentes de apreciação.



    A vista à Procuradoria-Geral da República foi dispensada, nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Decido.



    As irresignações não merecem prosperar, haja vista que os recorrentes carecem de interesse recursal quanto às pretensões suscitadas nos recursos extraordinários.



    Conforme relatado, o agravo em recurso especial interposto por Antonio Carlos Marinho Bezerra foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça que, reformando o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, deu provimento ao recurso especial para julgar improcedente o pedido formulado pelo Ministério Público Federal na ação de improbidade administrativa, sendo certo que não foi interposto recurso para impugnar a referida decisão do STJ.



    Esse quadro, transitada em julgado a decisão do Superior Tribunal de Justiça que implicou na desconstituição do acórdão objeto dos recursos extraordinários interpostos nos autos, os mesmos ficam prejudicados, tendo em vista a perda superveniente de objeto, decorrente da substituição do julgado (art. 1.008 do Código de Processo Civil). Nesse sentido: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REAJUSTES. COMPENSAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO COM RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO. SUBSTITUIÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. PERDA DO OBJETO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Substituído, nos termos do art. 1.008 do Código de Processo Civil, por decisão transitada em julgado do Superior Tribunal de Justiça, o acórdão do Tribunal Regional contra o qual manejado o recurso extraordinário cujo destrancamento o agravo perseguia, configurou-se a perda superveniente do objeto do apelo extremo. O provimento de recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça com o reconhecimento da prescrição da pretensão da parte recorrida torna prejudicado o recurso extraordinário interposto na mesma demanda, por perda de objeto. 2. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.421.049/PB-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Presidente - Rosa Weber, DJe de 15/06/2023 - grifei).



    “Direito Tributário e Processual Civil. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Recurso especial da União provido. Substituição dos acórdãos proferidos no Tribunal Regional Federal. Apelo extremo da contribuinte julgado prejudicado por perda superveniente de objeto. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se reconheceu o prejuízo do recurso extraordinário interposto pela Nacional Gás Butano Distribuidora Ltda., em virtude do provimento do recurso especial interposto pela União e do trânsito em julgado das decisões formalizadas no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. II. Questão em discussão 2. A agravante alega ter interesse na análise do seu apelo extremo e requer o prosseguimento do recurso. III. Razões de decidir 3. As decisões proferidas no âmbito do STJ, por meio das quais provido o recurso especial da União, substituíram os pronunciamentos realizados pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, segundo estabelece o art. 1.008 do Código de Processo Civil. 4. O Recurso extraordinário da contribuinte, no qual impugnava os acórdãos proferidos no TRF5, foi julgado prejudicado em face da perda superveniente de objeto. 5. Como não houve a interposição de recurso extraordinário contra as decisões proferidas no STJ, com o fim de trazer ao exame desta Corte as questões constitucionais suscitadas neste agravo regimental, inviável a respectiva análise, diante da preclusão (art. 507 do Código de Processo Civil). 6. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor atualizado da causa. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental não provido” (RE nº 1.496.582/CE-ED-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 19/12/2024 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 07.12.2022. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATO. NULIDADE. EMPRESA PERMISSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL. PRÉVIO PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO. LEI FEDERAL 8.987/1995. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. LEI ESTADUAL 2.831/1997. SÚMULA 280 DO STF. ACÓRDÃO DO STJ QUE SUBSTITUIÇÃO A DECISÃO DO TJ/RJ. PREJUDICIALIDADE, NO CASO, DO RECURSO INTERPOSTO PELA RECORRENTE. 1. Encontra-se prejudicado o recurso interposto pela Recorrente em face do acórdão proferido pelo TJ/RJ, tendo em vista que tal decisão foi substituída pelo julgamento do STJ que alterou o seu conteúdo, nos termos do art. 1.008 do CPC. 2. Quanto ao apelo extremo apresentado contra o aresto do STJ, no qual se aponta ofensa aos arts. 37, XXI e 175, caput e § único I, da Constituição Federal, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à discussão referente à necessidade de licitação e eventual obrigação de indenização à empresa permissionária, demandaria o reexame das legislações federal e local aplicáveis à espécie (Leis 2.831/97 e 8.987/95), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal e incidir, na hipótese, o óbice da Súmula 280 do STF. 3. Ademais, é pacífica a jurisprudência desta Corte, no sentido de que é imprescindível a prévia licitação para a concessão ou a permissão da exploração de serviços públicos, a teor do que dispõe o art. 175, caput, da Constituição da República. 4. Além disso, esta Corte possui firme entendimento de que não há respaldo constitucional que justifique a prorrogação de tais atos administrativos, além do prazo razoável para a realização dos devidos procedimentos licitatórios. Precedente: ADI 3521. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a norma do art. 85, §11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE nº 1.371.062/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 09/05/2023 grifei).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, inciso IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo prejudicados os recursos extraordinários.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente